Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça que negou provimento à apelação do ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reintegração ao plano de saúde, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento. O recorrente sustenta omissão e contradição quanto: (i) à comprovação da notificação prévia de 60 (sessenta) dias exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98; (ii) à natureza do débito (mensalidade x coparticipação); (iii) ao enquadramento do tratamento médico no Tema 1.082/STJ; (iv) à aplicação do Tema 1.082/STJ e à conclusão fática do acórdão; (v) à ausência de apreciação das alíneas “b” a “g” da inicial, com violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 490 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.”